Tribunal: STF
Processo: ARE 1522055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA EM CONCURSO MATERIAL. QUERELADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE CHAMOU O QUERELANTE, ADVOGADO, DE “SOBERBO” E DISSE QUE O MESMO TINHA OBJETIVO DE “TUMULTUAR O TRABALHO”, NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTO DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS, DILIGENCIADO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. DISCUSSÃO ACALORADA EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE. DEBATE CONTUDENTE E HOSTIL, PORÉM DENTRO DE RAZOÁVEL LIMITE DE TOLERÂNCIA. DELITOS PREVISTOS PELOS ARTS. 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL, QUE DEMANDAM COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO (“ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI”). NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO CONSCIENTE, DELIBERADO E VOLITIVO DE OFENDER A REPUTAÇÃO, A DIGNIDADE E O DECORO NO CASO EM TELA. ATIPICIDADE MANIFESTA DA CONDUTA PERPETRADA PELO QUERELADO. PRECEDENTE DO E. STF, DE RELATORIA DO EXCELENTÍSSIMO MINISTRO EDSON FACHIN, NO SENTIDO DE QUE, NOS CRIMES CONTRA A HONRA, O “DOLO JAMAIS RESULTA DA PRÓPRIA EXPRESSÃO OBJETIVAMENTE OFENSIVA”. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL, EM REPRESENTAÇÃO CRIMINAL JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO, NO SENTIDO DE QUE EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS À PRESENTE, DECLARAÇÕES DESTA NATUREZA “EMBORA NÃO DESCARTEM EVENTUAL FALTA DE CORTESIA […] NÃO DEMONSTRAM RELEVÂNCIA NO ÂMBITO PENAL”. QUEIXA-CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM BASE NO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Trata-se de Queixa-Crime apresentada por Gamil Föppel El Hireche, advogado, em desfavor de Antônio Luciano Silva Assis, promotor de justiça, imputando-o as condutas previstas nos Arts. 139 e 140 c/c 69, do Código Penal (difamação e injúria em concurso material).



    2. Narra a inicial acusatória que o Querelante compareceu, representando seu cliente, à reconstituição de fatos, ocorrida em sede de investigação criminal. Ao solicitar a emissão de certidão à Autoridade Policial que conduzia o procedimento, em razão da sua contrariedade à participação de outro advogado na sobredita diligência, o Querelante, de acordo com suas próprias palavras constantes à fl. 9 da inicial, sentiuse uma “chacota” e uma “piada”, face à conduta do assessor da Promotoria presente na ocasião, que supostamente riu de sua pessoa ou de seu comportamento. Aduz, nesse sentido, que ao indagar o assistente do Parquet acerca do hipotético riso, foi interpelado pelo Querelado, que igualmente exercia seu múnus profissional na oportunidade, de forma “explosiva” e “descontrolada” - conforme consta à fl. 8 da inicial –, sendo xingado pelo membro do Ministério Público de “soberbo” e acusado de estar tentando “tumultuar o trabalho” ali realizado, como consta à fl. 9 da inicial.



    3. Do exame do arquivo de áudio colacionado aos fólios pelo Querelante, bem como da análise das peças processuais e das alegações apresentadas por ambas as partes, verificam-se incontroversos os fatos elencados na exordial. Efetivamente, o Querelante foi chamado de “soberbo” pelo Querelado, sendo também acusado pelo mesmo de tentar “tumultuar o trabalho” no que concerne à diligência de reconstituição dos fatos em sede de inquérito policial. Sucede, todavia, que para o prosseguimento da Ação Penal, mostra-se fundamental avaliar se a conduta perpetrada pelo Querelado é dotada de tipicidade penal, sob pena de ausência de justa causa para a persecução criminal.



    4. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi'.” (Ação Penal Originária nº 941/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 27/11/2020).



    5. No mesmo sentido situa-se a posição do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo que “Na realidade, a inexistência do elemento subjetivo pertinente aos delitos contra a honra (“animus injuriandi vel diffamandi”) afasta a própria caracterização formal dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que exigem, sempre, a presença do dolo específico, sem o qual não se aperfeiçoam as figuras típicas em questão.” (Agravo Regimental na Reclamação nº 28.262, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. Edson Fachin, Publicação: 09/11/2018).



    6. Colhe-se da doutrina do Professor Luis Regis Prado, exposta em seu Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. II, 6ª ed., a lição de que “os delitos contra a honra são delitos de tendência intensificada” e, nessa senda, ensina o sempre festejado mestre que tais tipos penais exigem “uma determinada tendência subjetiva de realização da conduta típica, a saber: a finalidade de macular a reputação alheia, o ânimo de difamar (animus diffamandi).”



    7. Ainda em sede doutrinária, os ensinamentos do Professor Luciano Anderson de Souza, Livre Docente pela USP, em sua obra Direito Penal, vol. II, 2ª ed., apregoam, acerca da ofensa à honra em casos como o sob comento, que “a análise de tal vulneração deve ser feita a partir de critérios objetivos em relação ao bem jurídico, e não por considerações pessoais de humilhação conforme a suscetibilidade da vítima”, salientando, ademais, que os crimes contra a honra “não abrangem melindres diante de simples descortesias ou manifestações desfavoráveis.”



    8. O judicioso Parecer Ministerial, ao opinar pela rejeição da Queixa, consigna que os fatos narrados na inicial “revestem-se de manifesta atipicidade, porquanto não denotam qualquer ofensa à reputação do querelante que lhe pudesse constranger a dignidade ou o decoro, não se podendo concluir que a atuação do querelado objetivou vilipendiar a honra daquele.” Arremata a Douta Procuradoria de Justiça, nesse sentido, que “o intento de criticar (animus criticandi) não tem o condão de conduzir o ato para a condição de ilícito penal”, concluindo que “do contexto extraído da inicial não ressai o elemento volitivo necessário à configuração dos delitos imputados ao querelado”.



    9. A análise minuciosa dos autos revela que o adjetivo “soberbo” restou empregado em contexto no qual o Querelante dirigiu-se ao subordinado do Querelado, questionando o motivo de eventual riso supostamente relativo à sua pessoa ou ao seu comportamento na ocasião. Frise-se, ademais, que a menção feita pelo Querelado, no sentido de que o Querelante estaria tentando “tumultuar o trabalho” então realizado, diz respeito à contenda instaurada a partir de indagação do próprio Querelante ao assistente de Promotoria (“o senhor está rindo de quê?”). Tais fatos se deram, repisese, quando dos atos preparatórios para realização de diligência inquisitorial, qual seja, reconstituição de fatos no âmbito da investigação presidida pelas Autoridades Policiais então presentes.



    10. Registre-se, ainda, que muito embora o arquivo de áudio evidencie que, no calor do momento, o debate mostrava-se aparentemente nervoso, eventual descontrole parcial supostamente demonstrado pelas partes mostra-se razoável ante à animosidade da situação. A interpretação das expressões utilizadas na ocasião perpassa pela análise do dever de urbanidade e das regras de conduta e cortesia prevalecentes em nossa sociedade, entretanto, não ensejam reconhecimento de tipicidade penal.



    11. A esse respeito, o Tribunal Pleno desta Corte Estadual de Justiça, deparado com caso semelhante ao ora analisado, asseverou que expressões empregadas em contexto análogo ao sob exame, configuram “eventual falta de cortesia”, no entanto, não demonstram “relevância no âmbito penal”. (Representação Criminal nº 0026846-20.2015.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relator(a): João Bôsco De Oliveira Seixas, Publicado em: 09/03/2017).



    12. QUEIXA-CRIME REJEITADA COM FULCRO NO ART. 395, INCISO III, DO CPP, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FACE À MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente